Tribunal: TJDFT
Processo: 0746229-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746229-68.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 67487588) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 16 de janeiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator